Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 3o CUMULADO COM ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE 1/5 DA PENA DO CRIME NÃO IMPEDITIVO NO CASO DE REINCIDÊNCIA E 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Quando presentes condenações por crimes não impeditivos e impeditivos, mister verificar o requisito objetivo para o cabimento de comutação da pena referente ao crime não impeditivo, qual seja, o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até o marco temporal de 25 de dezembro de 2023.
2. A análise objetiva do requisito temporal, no Decreto no 11.846/2023, deve ser feita considerando como termo inicial a data do cometimento do crime impeditivo, não podendo ser considerado período anterior a fim de aferir o cumprimento dos 2/3 da pena para os delitos impeditivos ou 1/5 para os delitos não impeditivos nas hipóteses de reincidência.
3. Tendo o apenado cumprido os requisitos objetivos previstos nos artigos 3o cumulado com artigo 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023, a comutação da pena é medida que se impõe.
4. Agravo em execução penal conhecido e provido.